Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E COMPRAS E PAGAMENTOS NA FUNÇÃO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
4. No caso em exame restou delineado ter sofrido a parte autora o chamado golpe do atendente. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência PIX (ID Num. 59998266 - Pág. 17 e ID Num. 59998288 - Pág. 1), R$ 1.970,00 às 17h:45min. Apesar da comunicação do consumidor com o réu, acerca da suposta fraude, no mesmo dia, como alegado na inicial - protocolo no 23112313285261 (ID Num. 59998288 - Pág. 13), e não impugnado pelo banco, não há prova das providências adotadas pela instituição em relação à reclamação. Limitou-se o banco a informar à cliente (em comunicado padrão), ID Num. 59997691 - Pág. 2, que “o setor responsável analisou seu caso e não foram encontrados indícios que sustentem a restituição, razão pela qual ela foi negada”.
5. Era de se esperar que o Banco Inter, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveria imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco Inter não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta.
6. Ainda que a consumidora tenha incorrido em negligência na operação, pois, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou a transação. Ainda assim, não se pode à autora, atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
7. Com efeito, o art. 39-B da Resolução BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que o Banco Inter não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta. Não obstante as alegações daquele banco de que houve culpa exclusiva da autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher sua tese de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo serviço prestado.
8. No que se refere à outra instituição financeira, o Banco do Brasil, é digno de nota que as 3 transações questionadas pela autora foram realizadas todas na função crédito, sendo o pagamento do título às 17h16min (ID Num. 59998280 - Pág. 1), a compra no valor de R$ 200,00 às 17h:17min (ID Num. 59998280 - Pág. 3) e a de valor R$ 300,00 às 17h:18min (ID Num. 59998280 - Pág. 3), ou seja, utilizando-se do mesmo número de cartão de crédito e com intervalo de 1 minuto entre as operações. Em sua defesa, o banco alegou que após análise interna, estornou as compras, mas manteve a despesa com o pagamento do boleto, contudo não apresentou justificativa plausível para dar solução diversa para as situações, se, pelos dados acima apontados, todas derivaram de mesmo ato fraudulento de terceiro golpista. Portanto, diante da verossimilhança das alegações da autora e da postura do banco que não ilidiu suas alegações, há que se admitir como oriunda de fraude todas as três operações descritas.
9. Inegável, por outro lado, que a autora ao efetuar os comandos dados pelo fraudador agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
10. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pela consumidora que contestou a operação fraudulenta, mas só obteve resposta protocolar e que mais se assemelha a uma resposta padronizada do banco. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que os bancos devem responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1], o que equivale a R$ 985,00 para o primeiro requerido e R$ 500,00 para o segundo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar Banco Inter S.A. a pagar 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) e o Banco do Brasil S.A. a pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) à autora, quantias a serem corrigidas monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação.
12. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO GOLPE DO MOTOBOY, EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS. EM CASO DE CULPA CONCORRENTE, A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL.